Tribunal: TJDFT
Processo: 0712562-42.2025.8.07.0005
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. DIREITO CIVIL. OFENSAS ESCRITAS EM MENSAGENS PRIVADAS. NÃO DIVULGAÇÃO DO CONTEÚDO A TERCEIROS. RELAÇÃO DE ANIMOSIDADE PRÉ-EXISTENTE ENTRE AS PARTES. SITUAÇÃO LAMENTÁVEL. NÃO HOUVE VIOLAÇÃO A DIREITOS DE PERSONALIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedente o pedido de danos morais e condenou a requerida a pagar à autora R$ 2.000,00, julgando improcedentes os pedidos contrapostos.
2. Em breve súmula, a parte autora relata que em maio de 2025, iniciou relacionamento com o seu atual companheiro e que, desde então, a requerida, ex-esposa do referido companheiro, passou a persegui-la de forma insistente, descobrindo seu número de telefone e suas redes sociais. Aduz que a requerida, de forma reiterada e ofensiva, passou a proferir xingamentos e expressões de baixo calão, tais como: "sua porca, parece a Peppa Pig", "sua gorda, cheia de estrias", "sua filha é feia como você", "coma chifruda", "ridícula", entre outras agressões verbais. Assevera que, ainda que tenha procedido ao bloqueio da requerida em suas redes sociais, esta passou a criar perfis falsos para manter a perseguição. Em contestação, a ré afirma que os xingamentos eram recíprocos e foi ofendida pela autora em diversas situações. Ressalta que as declarações recíprocas não promovem a conduta ilícita ensejadora do dano moral, tampouco perseguição, uma vez que por várias vezes a parte requerente por livre vontade mandou fotos, mencionou lugares aonde estava, e o que estaria fazendo para a parte requerida.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal dispensados, pois a parte recorrente comprovou a situação de hipossuficiência financeira com os documentos de ID no 79620992 a 79620996. Contrarrazões apresentadas (ID no 79535541).
4. Em suas razões recursais, a recorrente arguiu preliminar de cerceamento de defesa ante o indeferimento de expedição de ofício ao Instagram para a juntada de todas as conversas entre as partes. No mérito, sustenta que a única prova apresentada pela recorrida são os prints de rede social, de fragilidade e com possibilidade de alterações frente às novas tecnologias e inteligência artificial disponível, atualmente e a parte recorrente não teve a oportunidade sequer de produzir suas provas para demonstrar em Juízo que o direito da recorrida é inexistente no caso concreto.
5. DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO. O juiz, como destinatário da prova, quando considerar suficientes os elementos constantes dos autos para o deslinde da controvérsia e, portanto, desnecessária a produção da prova oral, pode julgar diretamente o pedido, sem que tal fato, por si só, implique cerceamento de defesa. Além disso, a prova solicitada pela recorrente (conversas entre as partes no aplicativo Instagram) é facilmente obtida pela própria recorrente, em seu perfil, bastando tirar print das telas e juntar aos autos, assim como o fez a recorrida. A expedição de ofício para plataforma digital, além de desnecessária, é meramente protelatória. Preliminar rejeitada.
6. Nos termos do art. 5o, X, da Constituição Federal "são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação". E, conforme o art. 186 do Código Civil, aquele que violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, ficando obrigado a repará-lo (art. 927, C.C.).
7. Analisando as provas produzidas nos autos, verifica-se que os prints de ID no 79535485 a 79535487; 79535489 a 79535494; 79535506 a 79535508 foram enviados como mensagem privada no perfil do Instagram da recorrida.
8. Para a configuração do dano moral indenizável é necessário que haja a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, afetando diretamente sua dignidade. Ademais, o caso dos autos não se trata de dano moral in re ipsa, de modo que é preciso que a parte recorrida comprove que os fatos foram suficientes para lhe causar constrangimentos e outros sentimentos negativos que ferem a sua honra, imagem, saúde física e psíquica, violando seus direitos da personalidade, ônus do qual não se desincumbiu.
9. Conquanto se perceba que existe uma animosidade entre as partes, não há nos autos provas de que a recorrente tenha desabonado a imagem da recorrida a ponto de atingir a honra e a reputação perante terceiros. Assim, as provas trazidas pelas partes não foram suficientemente decisivas a ponto de mostrar que as ofensas desferidas pela recorrente ultrapassaram as fronteiras das redes sociais e circularam em grupos estranhos às partes. Da mesma forma, também não evidenciaram que a recorrida teve sua imagem prejudicada.
10. Ademais, é certo que os excessos de linguagem e o uso de palavras inadequadas, proferidas em clima de animosidade preexistente, não ensejam indenização por danos morais, quando não demonstrada a má-fé ou a intenção maliciosa de injuriar, pois é difícil detectar a intenção ofensiva, quando as palavras são ditas no calor das emoções. A subjetividade é característica do julgamento humano, devendo o julgador atentar-se para o conteúdo da suposta ofensa, a extensão do provável dano, ao modo, momento e circunstâncias em que as palavras foram proferidas. Nesse sentido: (Acórdão no 1.087.531, Proc.: 2018.01.1.003174-2 APC, Caso: Luciana Maria Lima de Morais Meneses versus Alex Sandre de Moura; Relator: ESDRAS NEVES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/04/2018, Publicado no DJE: 10/04/2018. Pág.: 419/441 ).
11. Portanto, em que pese o grau de reprovabilidade das palavras da recorrente direcionadas à recorrida, conclui-se que, aqui, diante do meio privado e restrito em que foram proferidas, não há configuração de danos morais. Nesse mesmo sentido, destaca-se o precedente: (Acórdão 1108466, 07010742520188070009, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/7/2018, publicado no DJE: 18/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
12. Diante da ausência de configuração de dano com potencial de afrontar os atributos da personalidade da recorrida, a improcedência dos pedidos iniciais é a medida que se impõe.
13. O ajuizamento da ação para a defesa de suas teses e interesses não configura, por si só, a má-fé, motivo pelo qual não restam devidamente comprovados os requisitos ensejadores de tal medida previstos ao artigo 80 do Código de Processo Civil.
14. Recurso da parte ré CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
15. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
16. A súmula de julgamento servirá como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.